Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726948-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLER MAX DE LIMA AZEVEDO PACIENTE: ANTONIO CLEZIO GONCALVES NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILLER MAX DE LIMA AZEVEDO (OAB/DF no 56.888), em favor de ANTONIO CLEZIO GONCALVES NUNES (fls. 2/17), preso desde 17/6/2024, pela suposta prática do delito de descumprimento de medida protetiva, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 73/75). O impetrante alega que a suposta vítima omitiu dos policiais que ela e o paciente permaneceram se relacionando durante todo o período, mesmo com as medidas protetivas em vigor. Afirma que a vítima, com o intuito de prejudicar o paciente, não apresentou as inúmeras mensagens que trocava com ele todos os dias, por meio do aplicativo Whatsapp, mesmo após a data em que foi na Delegacia solicitar a prisão deste. Sustenta que a autoridade coatora se utilizou de argumentos genéricos para decretar a prisão preventiva, encontrando-se a privação da liberdade do paciente respaldada por decisão proferida sem a devida fundamentação legal, o que contraria o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Igualmente, aduz que os requisitos elencados no caput do artigo 12 do Código de Processo Penal não estão preenchidos. Afirma que não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar que o paciente, em liberdade, venha a praticar atos com a finalidade de impedir a aplicação da lei, na hipótese de decisão condenatória, assim como não foi encontrada qualquer mensagem em tom de ameaça à vítima. Sustenta que o paciente possui comportamento ilibado, estuda e trabalha, o que afasta a possibilidade de ele vir a cometer crimes quando estiver em liberdade. Alega que o fumus boni iuris está caracterizado pelo fato de os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal não estarem preenchidos e o fato de o paciente ser primário e portador de bons antecedentes, com residência fixa. O periculum in mora, por sua vez, consiste na manutenção da prisão do paciente, em um ambiente extremamente nocivo a sua saúde. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva de ANTONIO CLEZIO GONCALVES NUNES, substituindo-a por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de julho de 2024 19:08:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora